Tribunal: TJDFT
Processo: 0715265-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AUTOR: CAMILA FORESTI LEMOS REU: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Intime-se a autora para, querendo, oferecer réplica no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Brasília,11 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator